Tribunal: STF
Processo: RE 294776
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-03-06
Data de publicação: 2001-03-06

Ementa:
EMENTA: Previdência social. Correção dos benefícios com
base no salário mínimo.
- No caso, tendo o acórdão do STJ que deu provimento ao
recurso especial decidido que a súmula 260/TFR não vincula o
reajuste do benefício ao número de salários mínimos, salvo a partir
de abril de 1989, o recurso extraordinário nessa parte está
prejudicado por perda de seu objeto.
- Segue-se o período que vai do sétimo mês depois da
promulgação da Carta Magna até a implantação do plano de custeio e
benefícios que ocorreu com a entrada em vigor da Lei 8.213/91, no
qual a correção dos benefícios com base no salário mínimo decorre da
aplicação do artigo 58 do ADCT.  A partir, porém, da vigência da
referida Lei, esse critério de correção vinculada ao salário mínimo
ofende o disposto na parte final do § 2º do artigo 201 da
Constituição e no artigo 58 do ADCT.
Recurso extraordinário conhecido em parte, e nela provido.